Tribunal: TJMT
Processo: 1014364-22.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1014364-22.2024.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES/MT.
RECORRENTE: ELZA CARMELA RIBEIRO MARINO
RECORRIDA: UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM O INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por Elza Carmela Ribeiro Marino, diante da realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário, a título de seguro de vida não contratado. A parte recorrente pleiteia a majoração da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há litisconsórcio passivo necessário com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); (ii) estabelecer se a Justiça Estadual, por meio do Juizado Especial Cível, possui competência para processar e julgar a demanda; e (iii) analisar se o recurso inominado deve ser conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia envolve descontos realizados diretamente no benefício previdenciário da autora por autorização operacional do INSS, o que atrai a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a autarquia federal, nos termos do art. 114 do CPC.
4. Conforme reiterada jurisprudência, a eficácia da sentença sobre descontos em benefício previdenciário depende da integração do INSS ao polo passivo.
5. A ausência de citação do INSS acarreta nulidade insanável e atrai a incompetência absoluta da Justiça Estadual, conforme o art. 109, I, da CF/1988, sendo inaplicável a exceção prevista no §3o do mesmo artigo, pois a causa não versa sobre concessão de benefício, mas sobre responsabilidade civil.
6. O art. 51, IV, da Lei no 9.099/95 impede a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
7. Diante do reconhecimento da incompetência absoluta, o recurso inominado interposto resta prejudicado, não sendo possível examinar o mérito do pedido de majoração da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A existência de descontos em benefício previdenciário mediante autorização operacional do INSS impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário com a autarquia federal. 2. A ausência de citação do INSS acarreta a nulidade do processo e a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o julgamento da causa. 3. Em tais casos, não se admite a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, IV, da Lei no 9.099/95. 4. Reconhecida a incompetência absoluta, resta prejudicada a análise do recurso inominado interposto”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I e §3o; CPC, arts. 64, §1o, 114 e 485, IV; Lei no 9.099/95, arts. 8o, 51, IV e 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014364-22.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELZA CARMELA RIBEIRO MARINO - CPF: 009.874.631-60 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA - CNPJ: 95.611.141/0001-57 (RECORRIDO), LUCIANA SOUZA HALABI HORTA MACIEL - CPF: 135.062.766-62 (ADVOGADO), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025